Tribunal: TJPA
Processo: 0813901-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813901-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCIENA CLAUDIA DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ART.399, 317 E 288 TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA IMPOSTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA POR EXIGIR REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente, acusada da prática do crime previsto no art. 299, 317 e 288, todos do CPB.

2.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame

3.

Quanto a ausência de justa causa pela falta de indícios de autoria e participação, o
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

4.

Ordem parcialmente conhecida, e na parte conhecida, denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem, e nesta parte,
denegar
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar para trancamento da ação penal, impetrado em favor de
LUCIENA CLAUDIA DA SILVA REIS
, acusada da prática do crime previsto no artigo 299, 317 e 288, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação Penal nº 0001223-25.2018.8.14.0023.

Alega, fundamentalmente: a) inépcia da denúncia; b) ausência de descrição da conduta imposta; c) ausência de justa causa; d) ausência de indícios de autoria e participação.
Por isso, pediu a concessão da Ordem para trancar a ação penal.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória:

“Antonia Fabiana da Silva Reis, de vulgo Bia do Noquita, professora da rede estadual de ensino, estava lotada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria da Conceição Malheiro, quando foi cedida para o Município de Acará, pelo período de 01/11/2013 e 31/12/2016, onde sua irmã Luciena Cláudia da Silva Reis era Secretária Municipal de Educação, porém, em setembro/2014, se radicou no Município de Pedra Lavrada/PB, onde foi admitida pela Prefeitura Municipal em 17/09/2014 (fls. 59) para trabalhar como professora de educação física na Secretaria Municipal de Pedra Lavrada e até setembro/2017 estava trabalhando naquele município, sendo que o Diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria da Conceição Malheiro, Raimundo Valente Neto manteve Antonia Fabiana da Silva Reis no quadro de professores da citada escola, remetendo as freqüências dela assinadas por terceiros, fazendo com que a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) efetuasse o pagamento da professora Antonia Fabiana sem que ela estivesse sequer no Estado do Pará, com isso tanto Raimundinho quanto Luciena Cláudia mantiveram a SEDUC em erro, fazendo com que o Estado do Pará pagasse por vários anos os salários de Antonia Fabiana enquanto ela era professora na Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada, no Estado da Paraíba, o que só foi descoberto graças aos comentários nas redes sociais, chegando também ao conhecimento da SEDUC, que instaurou procedimento administrativo onde restou comprovada a fraude praticada pelos funcionários Raimundo Valente Neto, Antonia Fabiana da Silva Reis e Luciena Cláudia da Silva Reis (fls. 23/25), sendo que esta última não era lotada neste município, e participou dos ilícitos atuando como Secretária Municipal de Educação do Acará/PA, sendo relevante citar que os salários que Antonia Fabiana da Silva Reis recebia da SEDUC, enquanto trabalhava na Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada/PB, variava entre R$-3.020,00 e R$-6.140,00 (fls. 47/49 e 71/83) e que ela repassava mensalmente, R$-2.400,00, a Raimundo Valente Neto (fls. 127/136)”

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 06/10/2020.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa diante da não descrição da conduta imposta

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação da acusada e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
, o que não ocorreu tendo em vista a fase de instrução e julgamento já está sendo finalizada.

Vejo, pois, que a denúncia expos corretamente os fatos e o ato ilícito praticado, com todas as suas circunstâncias, fundamentada no conjunto de provas indiciárias, indicando a coacta como uma das envolvidas no evento e apontando escorreitamente o tipo penal infringido,
nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Com efeito, é visível a ausência de justa causa para trancar a Ação Penal em relação a paciente, pelo que se mantém a tramitação normal do processo, crime já disparado através da denúncia que foi devidamente recebida, demonstrando que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal, respeitando, de qualquer forma, o amplo direito à defesa e ao contraditório.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO

Por fim, é
necessário reexame aprofundado a serem produzidos no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, em razão de sua natureza

mandamental e célere, não é o meio adequado para se discutir
a existência de prova suficiente para apontar a autoria e participação delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ.

Ante o exposto, conheço parcialmente da Ordem, e na parte conhecida, a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 20 de outubro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 06/11/2023